Tribunal: TJSP
Processo: 1500239-95.2019.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-26
Data de publicação: 2020-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado – Incabível a aplicação da suspensão condicional do processo – Nulidade não demonstrada – Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas – Decisão condenatória que se impõe – Crime tentado – Penas e regime prisional fixados com critério – Recurso defensivo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286687
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500239-95.2019.8.26.0540, da Comarca de Mauá, em que são apelantes
GUILHERME KAIK MENDES RUFINO e JEAN CARLOS DE OLIVEIRA
PAZ, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Afastaram a preliminar e negaram provimento ao recurso. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 26 de abril de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500239-95.2019.8.26.0540 - Voto no 20.073
2
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 1500239-95.2019.8.26.0540 Mauá
Apelantes: Guilherme Kaik Mendes Rufino e Jean Carlos de Oliveira Paz
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 20.073
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado
Incabível a
aplicação da suspensão condicional do processo Nulidade não
demonstrada
Autoria e materialidade delitiva perfeitamente
demonstradas
Decisão condenatória que se impõe
Crime
tentado Penas e regime prisional fixados com critério Recurso
defensivo desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 168/171 cujo relatório se adota, que julgou
procedente em parte a ação penal para condenar I) GUILHERME
KAIK MENDES RUFINO, devidamente qualificado nos autos do
processo, ao cumprimento de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de
reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 06 (seis) dias-
multa, no valor unitário mínimo; II) JEAN CARLOS DE OLIVEIRA
PAZ, devidamente qualificado nos autos do processo, ao
cumprimento de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em
regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 06 (seis) dias-multa, no
valor unitário mínimo, por considerá-los como incursos no artigo 155,
§4o, inciso IV, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código
Penal.
No tocante ao réu Guilherme Kaik Mendes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500239-95.2019.8.26.0540 - Voto no 20.073
3
Rufino, a r. sentença ainda substituiu a pena privativa de liberdade por
duas penas restritivas de direito, quais sejam, prestação de serviços à
comunidade, por igual prazo, na forma a ser definida pelo juízo da
execução, e prestação pecuniária consistente no pagamento de um
salário mínimo a instituição beneficente (com destinação social), a ser
indicada pelo Juízo da Execução.
Irresignada, a defesa dos réus apresentou
recurso de apelação (fls. 175/185), requerendo, em sede preliminar, a
nulidade da instrução em razão da ausência de proposta de
suspensão condicional do processo para o apelante Guilherme. No
mérito, requer a aplicação da fração máxima da causa de diminuição
decorrente da tentativa, bem como o reconhecimento do privilégio
previsto no §2o, do artigo 155, do Código Penal com relação a
Guilherme, e, por fim, a fixação de regime aberto para Jean Carlos.
Regularmente processado o recurso interposto,
com o oferecimento das contrarrazões (fls. 190/193), vieram os autos
a esta Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral de Justiça opinado
pelo desprovimento do recurso defensivo (fls. 206/210).
É o relatório.
Afastada a preliminar, o recurso defensivo não
merece provimento.
Primeiramente, não prospera a alegação de
nulidade da instrução, ante a falta de proposta de suspensão
condicional do processo com relação ao apelante Guilherme. Isso
porque, o réu foi julgado pela conduta de furto qualificado, crime que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500239-95.2019.8.26.0540 - Voto no 20.073
4
prevê uma pena mínima de 2 (dois) anos, não preenchendo sequer o
requisito objetivo do artigo 89, caput, da Lei 9.099/95.
Nesse sentido, já decidiu esta Egrégia Corte:
“FURTO
QUALIFICADO
TENTADO
-
Sentença
condenatória - Apelo do réu - Postula, preliminarmente,
a nulidade parcial da sentença condenatória por
violação ao direito subjetivo da suspensão condicional
do processo - Quanto ao mérito, requer a absolvição
por
insuficiência
probatória,
o
afastamento
da
qualificadora do § 6° e a redução pela tentativa no grau
máximo - Preliminar descabida - Pedido de retorno do
processo à primeira instância para análise de
possibilidade de suspensão condicional do processo -
Impossibilidade - Pena mínima do crime superior a um
ano Mérito Autoria e materialidade demonstradas -
Réu que foi flagrado na posse da coisa pela vítima e
diante de seus gritos, soltou o cavalo e empreendeu
fuga Reconhecimento pessoal do réu feito logo em
seguida à prática do crime - Qualificadora confirmada
pela prova oral - Fração de redução da pena em razão
do reconhecimento da tentativa revela-se adequado ao
"iter criminis" percorrido - RECURSO DESPROVIDO
(TJSP; Apelação Criminal 0022529-66.2016.8.26.0482;
Relator (a): Márcio Eid Sammarco; Órgão Julgador: 9a
Câmara de Direito Criminal; Foro de Presidente
Prudente - 2a Vara Criminal; Data do Julgamento:
06/06/2019).
Ademais, não apontou concretamente qualquer
prejuízo a defesa do peticionário, pois a colheita de provas
antecipatória é um procedimento previsto em lei e se justificava na
espécie.
Além disso, segundo a legislação penal
vigente, é imprescindível quando se tratar de alegação de nulidade de
ato processual, a demonstração do prejuízo sofrido, em consonância

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500239-95.2019.8.26.0540 - Voto no 20.073
5
com o princípio pas de nullité sans grief, consagrado pelo legislador
no artigo 563 do Código de Processo Penal, verbis: "Nenhum ato será
declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação
ou para a defesa".
Nesse sentido dispõe a Súmula no 523, do
Egrégio Supremo Tribunal Federal que “no processo penal, a falta da
defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará
se houver prova de prejuízo para o réu”.
No tocante ao mérito, os apelantes estão sendo
processados como incursos nas sanções do artigo 155, §4o, incisos I
e IV, combinado com o artigo 14, incisos II, ambos do Código Penal,
porque, segundo a exordial acusatória, no dia 06 de fevereiro de
2019, por volta das 21h08min, na Rua Laudo Ferreira de Camargo,
122, Parque São Vicente, cidade e Comarca de Mauá, os acusados,
em concurso de agentes e unidade de desígnios, tentaram subtrair,
em proveito comum, o veículo Fiat/Palio Fire Economy, placas
EJS7299, avaliado em R$19.200,00, em prejuízo da vítima Ana Paula
Procopio Nunes, somente não o consumando por circunstâncias
alheias às suas vontades.
Segundo
apurado,
na
data
e
local
supramencionados, Guilherme e Jean se uniram para praticar crimes
patrimoniais, dirigiram-se ao local dos fatos no veículo Fiat/Palio Fire
Flex, placas EBP2884, e decidiram subtrair o veículo Fiat/Palio Fire
Economy, placas EJS7299, pertencente à vítima Ana Paula. Ato
contínuo, mediante o emprego de uma chave de fenda, os réus
arrombaram o veículo, ingressaram em seu interior e começaram a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500239-95.2019.8.26.0540 - Voto no 20.073
6
desmontar a sua ignição, quando foram surpreendidos por policiais
militares, que foram solicitados por populares, impedindo, assim, a
consumação de seus intentos criminosos.
Ao perceberem a aproximação dos policiais, os
réus tentaram se evadir a pé, mas foram presos logo após breve
perseguição.
A materialidade delitiva restou comprovada
pelo auto de exibição e apreensão (fls. 14-5) e pelo laudo pericial (fls.
154-6), bem como a prova oral colhida em Juízo.
A autoria é igualmente certa.
Interrogados, na fase administrativa, ambos
réus confessaram o delito.
Em juízo, confirmaram a acusação, com a
ressalva de que a intenção era somente furtar bens que estavam no
interior do carro, além do estepe (mídia digital).
Com efeito, a confissão dos acusados tem
grande valor e serve como base à condenação, não podendo ser
recusada, pois foi sincera e não contrária ao contexto probatório
amealhado.
Já decidiu o Supremo Tribunal Federal que as
confissões judiciais ou extrajudiciais valem pela sinceridade com que
são feitas ou verdade nelas contidas, desde que corroboradas por
outros elementos de prova inclusive circunstanciais (RTJ 88/371).
Não obstante a confissão dos acusados, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500239-95.2019.8.26.0540 - Voto no 20.073
7
policiais militares, Erick Vinicius Vieira da Silva e Douglas Queiroz de
Almeida, na fase administrativa e em Juízo, afirmaram que, acionados
via COPOM, surpreenderam os réus mexendo no veículo. Alegam
que, os acusados tentaram fugir ao avistarem a viatura, mas foram
detidos.
Logo após, constataram que os acusados
tinham retirado o tampão debaixo da ignição, que estava no banco do
passageiro. Houve confissão informal (mídia digital).
Os depoimentos dos policiais militares que
atenderam à ocorrência têm valor relevante e merecem total
credibilidade. A propósito:
“Os testemunhos de policiais destacados para a
realização de repressão criminal devem ser aceitos
quando se prestam a dar conta da tarefa realizada,
inexistindo motivo para que sejam considerados
tendenciosos, sendo certo que somente podem ser
rechaçados se comprovado que houve falseamento da
verdade ou que estão em desconformidade com o
restante da prova” (TJSP Apelação no 1.364.617/5
Rel. Luiz Ganzerla).
“É assente nesta Corte o entendimento de que são
válidos os depoimentos dos policiais em juízo,
mormente
quando
submetidos
ao
necessário
contraditório e corroborados pelas demais provas
colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o
delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta
Corte (STJ - AgRg no Ag 158921/SP Relatora Ministra
Maria Thereza de Assis Moura Sexta Turma j.
10-5-2011).”
Ante o conjunto probatório, conclui-se que há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500239-95.2019.8.26.0540 - Voto no 20.073
8
provas suficientes que apontam os apelantes como autores do crime
inserto no artigo 155, §4o, inciso IV, do Código Penal, em sua forma
tentada, de forma que inafastável o r. decreto condenatório, não
havendo que se falar em absolvição, sob o fundamento da
insuficiência probatória.
Tendo em vista que a res furtiva foi o veículo
Fiat/Palio Fire Economy, placas EJS7299, avaliado em R$19.200,00,
incabível o reconhecimento do privilégio previsto no §2o, do artigo 155
do Código Penal, uma vez que não se trata de “pequeno valor a coisa
furtada”.
A modalidade tentada do delito deve também
ser mantida, pois a res não saiu por completo da esfera de
disponibilidade da vítima, sendo os réus presos no momento em que
praticavam a ação delitiva.
Segundo a teoria da amotio (ou apprehensio), a
consumação ocorre quando a res passa para o poder do agente,
ainda que por breve período, sendo prescindível a posse pacífica do
bem. A esse respeito:
“HABEAS
CORPUS.
DIREITO
PENAL.
ROUBO
CONSUMADO. RECONHECIMENTO EM SEDE DE
RECURSO
ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA
DE
ILEGALIDADE. SÚMULA 07/STJ. OFENSA NÃO
CARACTERIZADA.
ORDEM
DENEGADA.
1.
O
Superior Tribunal de Justiça ateve-se à questão de
direito para, sem alterar ou reexaminar os fatos,
assentar a correta interpretação do art. 14, II, do
Código Penal em relação ao crime de roubo. 2. A
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no
sentido de que, para a consumação do crime de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500239-95.2019.8.26.0540 - Voto no 20.073
9
furto ou de roubo, não se faz necessário que o
agente logre a posse mansa e pacífica do objeto do
crime, bastando a saída, ainda que breve, do bem
da chamada esfera de vigilância da vítima (v.g.: HC
no 89.958/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1a Turma,
un., j. 03.4.2007, DJ 27.4.2007). 3. Habeas corpus
denegado.” (STF, Habeas Corpus no 113563, Rel. Min.
Rosa Weber, j. em 05.02.2013).
Tal entendimento, inclusive, foi definitivamente
consolidado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça através do
Tema no 934, firmado sob o rito dos recursos repetitivos, suplantando,
assim, eventual divergência quanto à questão suscitada, oportunidade
em que a Corte Superior assim se pronunciou:
“RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA. RITO PREVISTO NO ART. 543-C
DO CPC. DIREITO PENAL. FURTO. MOMENTO DA
CONSUMAÇÃO.
LEADING
CASE.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO N. 102.490/SP. ADOÇÃO DA
TEORIA
DA
APPREHENSIO
(OU
AMOTIO).
PRESCINDIBILIDADE
DA
POSSE
MANSA
E
PACÍFICA. PRECEDENTES DO STJ E DO STF.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Recurso especial
processado sob o rito do art. 543-C, § 2o, do CPC e da
Resolução n. 8/2008 do STJ. 2. O Plenário do
Supremo
Tribunal
Federal,
superando
a
controvérsia em torno do tema, consolidou a
adoção da teoria da apprehensio (ou amotio),
segundo a qual se considera consumado o delito
de furto quando, cessada a clandestinidade, o
agente detenha a posse de fato sobre o bem, ainda
que seja possível à vitima retomá-lo, por ato seu ou
de terceiro, em virtude de perseguição imediata.
Desde então, o tema encontra-se pacificado na
jurisprudência
dos
Tribunais
Superiores.
3.
Delimitada a tese jurídica para os fins do art. 543-C do
CPC, nos seguintes termos: Consuma-se o crime de
furto com a posse de fato da res furtiva , ainda que por
breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500239-95.2019.8.26.0540 - Voto no 20.073
10
agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica
ou desvigiada . 4. Recurso especial provido para
restabelecer a sentença que condenou o recorrido pela
prática
do
delito
de
furto
consumado”
(REsp
1524450/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. em 14.10.2015)
(grifos nossos).
Feitas essas considerações, mantém-se a
condenação dos acusados como incursos no artigo 155, §4o, inciso
IV, do Código Penal, na sua modalidade tentada.
Na análise das reprimendas, na primeira fase,
a culpabilidade dos réus mostrou-se dentro do padrão dos delitos.
Eles não possuem antecedentes, e não há informações
desabonadoras de suas condutas sociais e de suas personalidades.
As circunstâncias dos crimes não revelam fato
extraordinário que mereça valoração própria e as consequências dos
crimes não foram dignas de nota. A vítima, de modo algum, contribuiu
para a prática do crime.
Dessa feita, sopesadas as circunstâncias
judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, mantenho a pena-
base do delito no mínimo legal, qual seja, 02 (dois) anos de reclusão e
10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, para cada um dos réus.
Na segunda fase, no tocante ao réu Guilherme
Kaik Mendes Rufino, presente a atenuante da confissão. Contudo,
deixa-se de aplica-la em razão da Súmula 231 do C. Superior Tribunal
de Justiça: “A incidência da circunstância atenuante não pode
conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
Já para o réu Jean Carlos, de rigor a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500239-95.2019.8.26.0540 - Voto no 20.073
11
compensação entre a agravante da reincidência (fl. 158, processo no
50023-67.2018)
com
a
atenuante
da
confissão
espontânea,
retornando o montante da pena para o fixado na fase anterior.
É este o entendimento adotado por esta
colenda Câmara, seguindo a jurisprudência do E. Superior Tribunal de
Justiça: “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. A Terceira
Seção desta Corte Superior de Justiça, após o julgamento do EREsp
n.o 1.154.752/RS, pacificou o entendimento no sentido da inexistência
de preponderância entre a agravante da reincidência e a atenuante da
confissão espontânea, a teor do art. 67 do Código Penal, pelo que é
cabível a compensação dessas circunstâncias” (STJ, HC no
260.795/DF, rel. Min. Laurita Vaz, j. 19/02/2013).
Na terceira fase de fixação da dosimetria,
correta a interpretação do juízo a quo de que os réus percorreram boa
parte do iter criminis, uma vez que já haviam ingressado no veículo.
Assim, mantenho a diminuição da pena na fração de 1/3 (um terço),
nos termos do artigo 14, parágrafo único, do Código Penal, e fixo a
pena em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, bem como ao
pagamento de 06 (seis) dias-multa, no valor unitário mínimo, para
cada um dos réus.
Pena esta que torno definitiva ante a não
verificação de demais causas de aumento ou diminuição da pena.
Incabível a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos para o réu Jean Carlos, uma vez
que sequer contemplados os requisitos objetivos que autorizariam a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500239-95.2019.8.26.0540 - Voto no 20.073
12
aplicação dessa benesse (cf. incisos do artigo 44 do Código Penal).
Já o réu Guilherme Kaik contempla os
requisitos legais previstos no artigo 44 do Código Penal, de maneira
que mantenho a substituição da pena privativa por duas penas
restritivas de direito, quais sejam, prestação de serviços à
comunidade, por igual prazo, na forma a ser definida pelo juízo da
execução, e prestação pecuniária consistente no pagamento de um
salário mínimo a instituição beneficente (com destinação social), a ser
indicada pelo Juízo da Execução.
Mantido, ainda, o regime aberto para desconto
da pena privativa de liberdade para o réu Guilherme Kaik, sendo este
o que mais se adequa ao previsto no artigo 33, parágrafo 2o, alínea
“c”, do Código Penal.
Já para o réu Jean Carlos, de rigor a
manutenção do regime semiaberto, levando-se em consideração a
reincidência do acusado, nos termos do artigo 33, parágrafo 2o, alínea
“b”, do Código Penal.
Assim sendo, afastada a preliminar, nega-se
provimento ao recurso, mantendo-se, nos termos em que proferida, a
r. sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator